Tribunal: CARF
Processo: 13896.720523/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13896.720523/2015-75
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.002 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTÔNIO DIAS FELIPE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado), Mário Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso,
Maurício Dalri Timm do Valle (Suplente Convocado) e Regis Xavier Holanda (Presidente em
Exercício)..
Relatório
Em sessão plenária de 12/09/2018, foi julgado o Recurso Voluntário em epígrafe,
proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 2201-004.689 (fls. 1.911 a 1.934), assim
ementado:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-
calendário: 2010, 2011 APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO
DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720523/2015-75
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.002 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720523/2015-75

apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
GANHO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIA DE BENS E DIREITOS PARA
INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES EM VALOR MAIOR DO QUE O CONSTANTE
DA DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA.
As pessoas físicas que transferirem a pessoas jurídicas, a título de integralização de
capital, bens e direitos por valor superior àqueles registrados na Declaração de Ajuste
Anual, estão sujeitas à incidência do imposto de renda sobre a diferença entre o valor
atribuído à integralização e o valor constante declaração para os respectivos bens e
direitos.
GANHOS DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. IMPOSTO SOBRE A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
AQUISIÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA SOB A ÉGIDE DO DECRETO-LEI No 1510, DE 1976. ALIENAÇÃO
NA VIGÊNCIA DE NOVA LEI REVOGADORA DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL.
A hipótese desonerativa prevista na alínea “d” do art. 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 27
de dezembro de 1976, aplica-se às alienações de participações societárias efetuadas após
1° de janeiro de 1989, desde que tais participações já constassem do patrimônio do
adquirente em prazo superior a cinco anos, contado da referida data.
A isenção é condicionada à aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983 e ao
alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do Decreto-lei no
1.510, de 1976, revogado pelo art. 58 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO DECRETO LEI 1.510. MANUTENÇÃO DA
ISENÇÃO APÓS PRIMEIRA ALIENAÇÃO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA
DO ART. 111 DO CTN.
Transferência de bens e direitos para integralização de cotas/ações. Forma de alienação.
Não mais subsiste o requisito da titularidade para fruição do direito adquirido
(reconhecido ao titular anterior) à isenção de Imposto de Renda sobre o lucro auferido
com a alienação das ações. É que, nos termos do art. 111, II, do CTN, a lei tributária que
outorga isenção deve ser interpretada literalmente, o que impede o reconhecimento da
pretensão do contribuinte, ora recorrente."
A decisão foi resumida nos seguintes termos:
"Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores dos ganhos de
capital na alienação das cotas das empresas Tejofran e Dimafe adquiridas até o dia
31/12/1983, excluindo sobre estas os reflexos dos valores decorrentes de aumentos de
capital posteriores a esta data que tenham alterado o respectivo custo de aquisições."
O processo foi encaminhado à Fazenda Nacional em 26/09/2018 que,
tempestivamente, em 17/10/2018 (fl. 1962), interpôs o Recurso Especial de fls. 1936 a 1961, no
qual suscita divergência jurisprudencial quanto à matéria aplicação do benefício previsto no
artigo 4o, do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, às alienações efetuadas após a vigência da Lei no
7.713, de 1988.
Foram indicados como paradigmas os Acórdãos no 2102-01.124 e no 9202-
003.769.
O recurso teve seguimento com base em ambos os paradigmas.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais pediu o não
conhecimento do recurso, ou, sucessivamente, o seu desprovimento.
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.002 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720523/2015-75

O contribuinte, antes mesmo de ser cientificado do inteiro teor do Acórdão,
apresentou os Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados em decisão definitiva do
Presidente de Turma.
Foi negado seguimento ao recurso especial do sujeito passivo e rejeitado o agravo
por ele interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não deve ser conhecido.
É que os paradigmas são anteriores à Solução de Consulta Cosit no 505, de
17/10/2017, ao parecer SEI no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e ao Ato Declaratório PGFN
no 12, de 25 de junho de 2018, ao passo que a decisão recorrida cita expressamente aquela
Solução de Consulta, de forma que as decisões paradigmática e recorrida foram proferidas em
contextos fáticos e normativos diversos.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 2227
DF CARF MF
Original